Tribunal: STF
Processo: RE 327904
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO ESTADO: § 6º DO ART. 37 DA MAGNA CARTA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM. AGENTE PÚBLICO (EX-PREFEITO). PRÁTICA DE ATO
PRÓPRIO DA FUNÇÃO.  DECRETO DE INTERVENÇÃO.
O § 6º do artigo 37 da
 Magna Carta autoriza a proposição de que somente as pessoas
jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito
privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder,
objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou
omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de
agentes públicos, e não como pessoas comuns.
Esse mesmo dispositivo
 constitucional consagra, ainda, dupla garantia: uma, em favor do
particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa
jurídica de direito público, ou de direito privado que preste
serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a
possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. Outra
garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente
responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a
cujo quadro funcional se vincular.
Recurso extraordinário a que se
nega provimento.